Tribunal: TJMT
Processo: 1024586-38.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024586-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), GILBERTO MACHADO PAIVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO MACHADO PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - CRIME DE ESTUPRO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA DEMORA EM DELIBERAR ACERCA DO PLEITO DEFENSIVO NO EXECUTIVO DE PENA - FEITO SENDO IMPULSIONADO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não procede a alegação de constrangimento ilegal do impetrante, uma vez que se observa que o pleito do paciente está sendo
diligenciado para a realização de exames, a fim de aferir, com segurança, o preenchimento [ou não] do requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024586-38.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO MACHADO PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
GILBERTO MACHADO PAIVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado, estando preso desde 18.9.2014, tendo formulado pedido de progressão de regime, ante o preenchimento de requisito objetivo em 17.8.2022. Menciona que a unidade carcerária emitiu atestado de bom comportamento do paciente.

Aduz, no entanto, que decorridos seis meses desde o preenchimento do requisito objetivo o juízo singular não deliberou sobre o pedido defensivo.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para colocar o paciente em regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja determinado ao Juízo
a quo
, o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que aprecie o pedido de progressão de regime.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 153791654).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 154178174)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 154400151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO MACHADO PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, na demora na apreciação do pleito defensivo no executivo de pena de responsabilidade do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A teor das

informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora condenado “
(...)
à pena de 23 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro (...) No dia 28/09/2022, este Juízo, ao analisar o feito, determinou a submissão do apenado a exame psiquiátrico para fins de análise quanto ao mérito subjetivo, tendo em vista que o estudo psicossocial se mostrou insuficiente para tal. Ato contínuo, em
03/10/2022
, foi expedida notificação à médica psiquiatra para indicação de data e horário para realização da perícia determinada nos autos. Por ora, aguarda-se a realização do exame psiquiátrico
”.

Assim, não procede a alegação de constrangimento ilegal da impetrante, uma vez que
observa-se que o pleito do paciente, ao que parece, está
diligenciado
para a realização de exames, a fim de aferir, com segurança, o preenchimento [ou não] do requisito subjetivo.

Não desconheço que as partes tem direito constitucional assegurado à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Mas, "
por outro lado, não se pode imaginar um processo em que o provimento seja imediato.
É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo"
(JÚNIOR, Aury Lopes. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2006, p. 5).

Assim, cada caso há que ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de executivo de pena, o juízo da execução, antes de decidir pela sua concessão, deve adotar algumas providências necessárias aferindo o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigíveis à obtenção das benesses, as quais, em alguns casos, demanda tempo
e colaboração de profissionais alheios ao quadro do Poder Judiciário.

Logo, não há inércia e/ou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo a ser imputado ao juízo da execução, pois tem realizado as providências necessárias à apreciação do pedido.

E não é caso de concessão em sede de
habeas corpus,
sob pena de configurar supressão de instância.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023